Tribunal: TJMT
Processo: 0001761-48.2017.8.11.0112
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001761-48.2017.8.11.0112
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARTA ELIZA ARAUJO BARCELOS - CPF: 006.125.031-78 (APELADO), CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO (APELANTE), MARTA ELIZA ARAUJO BARCELOS (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Criminal:

0001761-48.2017.8.11.0112

Origem:

JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE VÁRZEA GRANDE

Apelante(s):

CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO

Apelado(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Vítima:

MARTA ELIZA ARAUJO BARCELOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

02/12/2021

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE – TESE DE EMBRIAGUEZ E MERA BRIGA FAMILIAR – AMEAÇAS COMPROVADAS – USO DE ARMA BRANCA – AUSÊNCIA DE PROVA DE EMBRIAGUEZ – FATO QUE NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que se refere à alegada falta de provas, inexiste razão à parte Apelante, uma vez que o conjunto probatório é hígido quanto a existência de prova da materialidade e certeza da autoria.

As provas constantes dos autos são hábeis a comprovar a autoria e materialidade delitiva do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, em especial o Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimento, Termo de Representação, além dos depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial.

Outrossim, a alegação de embriaguez não é suficiente para isentar-lhe a responsabilidade, mesmo porque, em juízo, o próprio Apelante sustentou que “embora tivesse tomado algumas cervejas, não estaria alcoolizado no momento dos fatos”.

Com efeito, a tese de atipicidade não se sustenta, nem mesmo na descabida tese de que por se tratar de familiares é comum atrito no seio da família, pois a gravidade das ameaças e o uso de arma branca desnatura essa tese, de modo que restando comprovadas a autoria e a materialidade, de rigor a manutenção da sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Assim, diante da comprovação da autoria e materialidade da conduta típica do autor frente à situação ora apurada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (não haver prova da existência do fato em relação ao denunciado), ABSOLVER CLAUDIO ROBERTO DE ARAÚJO quanto à prática do delito previsto no artigo 147, Código Penal (ameaça) em desfavor da vítima José Simões Barcelos, bem como para, consoante o artigo 147, do Código Penal, CONDENAR CLAUDIO ROBERTO DE ARAÚJO pela prática do crime de ameaça em desfavor de Marta Eliza Barcelos.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria da pena, nos moldes preconizados no artigo 68, do Código Penal.

Primeira Fase – Analisando as diretrizes traçadas pelos artigos 59, do Código Penal, verifica-se que o acusado agiu com culpabilidade inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Há registro de antecedente criminal, consistente na condenação pela prática do crime de roubo, com sentença transitada em julgado em 30/04/2007 nos autos da Ação Penal n.º 3706-56.2006.811.0015 que tramitou na Comarca de Sinop (fl. 126). Faltam elementos para avaliar a conduta social e personalidade do acusado. Feitas tais ponderações, evidencia-se que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, motivo pelo qual, fixo esta no patamar de 02 (dois) meses de detenção.

Segunda Fase – Não há atenuantes, porém incidem sobre a pena base as agravantes de reincidência (art. 61, do Código Penal) e de cometimento de crime contra irmã (art. 61, II, alínea “e”). Assim, a pena provisória fixada é de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Terceira Fase – Inexistem causas de aumento ou diminuição. Assim, a pena definitiva fixada é de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Fixo o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena (art. 33, § 2º, “c”, do CP).

Deixo de realizar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, vez que o delito previsto no artigo 147, do Código Penal pressupõe grave ameaça à pessoa, o que impede a substituição (art. 44, I, do Código Penal).

Após o trânsito em julgado, anote-se, comunique-se e lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se atos para execução.

A parte Ré, ora Apelante, interpôs recurso de apelação e sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a denúncia e absolvê-lo porque agiu desprovido de lucidez em pleno estado de embriaguez, conforme demonstrado nos autos, assim como porque para configuração do crime de ameaça é preciso que haja plena consciência e vontade de ameaçar e causar a alguém mal injusto e grave.

Argumentou que mesmo na remota hipótese de se admitir que o Apelante tenha se dirigido à vítima de modo ameaçador, o fato continuaria atípico, uma vez que ausente o elemento subjetivo especial do tipo, pois houve apenas uma suposição, um medo sem motivo explicito por parte da meia-irmã do Apelante.

Outrossim, alegou que é preciso considerar que Apelante e vítima fazem parte de um convívio de parentesco, sendo natural que ocorram desentendimentos, em que muitas vezes palavras são proferidas em momento de exaltação, não havendo se falar em perturbação da tranquilidade por motivo reprovável, pois pequenos dissabores entre familiares, não podem levar à caracterização do crime de ameaça.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a denúncia e absolve-lo da acusação do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo penal por atipicidade do fato narrado.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada com o argumento de que houve suficiente demonstração do crime de ameaça, principalmente considerando o uso de arma branca contra o padrasto e a meia-irmã.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, com o argumento de que “as duas declarações da vítima Marta Eliza (prestadas tanto na Fase Policial, como em Juízo), se mostraram absolutamente coerentes e harmoniosas, máxime porque em respaldo com toda a constelação probatória angariada no bojo da ação penal, o que reforça sobremaneira a força probante da versão trazida pela vítima, que não pode ser aleatoriamente desconsiderada”, bem como que “que eventual estado de embriaguez, não tem o condão de desnaturar o crime de ameaça, e nem excluir a responsabilidade penal, nos moldes do estatuído pelo art. 28, II, do CP”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra a parte Apelante pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal, o qual possui a seguinte redação:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Insurge-se a parte Ré, ora Apelante, quanto à condenação com base nos seguintes argumentos: a) atipicidade da conduta e falta de provas para condenação, notadamente quanto ao alegado mal injusto e grave tendo apenas prometido; b) o estado de embriaguez, que lhe retira a intenção; c) o grau de parentesco, pois é comum atrito entre familiares.

Pois bem.

Consta denúncia que a parte Ré, ora Apelante, teria ameaçado causar mal injusto e grave às vítimas Marta Eliza Araújo Barcelos (meia-irmã do acusado) e José Simões Barcelos (padrasto do acusado) porque, no dia 10/09/2016, por volta das 19h45min, na Rua A, Quadra 01, Casa 11, Bairro Vila Sadia, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o autor, embriagado, teria chegado na casa de José Simões Barcelos e proferido em desfavor deste ameaças e palavras ofensivas.

O acusado também teria dito à Marta – que intervira na discussão travada entre o autor e José Simões – para não se intrometer, caso contrário ela iria “levar também”. Em seguida, o autor, pegando uma faca, teria ameaçado José Simões e Marta dizendo que “mesmo preso, ele iria mandar matá-los, bem como iria atear fogo na residência de José”.

Tais fatos foram corroborados tanto na fase policial quanto em juízo, pois as vítimas, a testemunha na condição de declarante e o acusado foram ouvidos em audiência de instrução, confirmando os fatos.

No que se refere à alegada falta de provas, inexiste razão à parte Apelante, uma vez que o conjunto probatório é hígido quanto a existência de prova da materialidade e certeza da autoria.

As provas constantes dos autos são hábeis a comprovar a autoria e materialidade delitiva do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, em especial o Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimento, Termo de Representação, além dos depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial.

Outrossim, a alegação de embriaguez não é suficiente para isentar-lhe a responsabilidade, mesmo porque, em juízo, o próprio Apelante sustentou que “embora tivesse tomado algumas cervejas, não estaria alcoolizado no momento dos fatos”.

Com efeito, a tese de atipicidade não se sustenta, nem mesmo na descabida tese de que por se tratar de familiares é comum atrito no seio da família, pois a gravidade das ameaças e o uso de arma branca desnatura essa tese, de modo que restando comprovadas a autoria e a materialidade, de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021